Tribunal: TJBA
Processo: 8013905-57.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013905-57.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIL HONORATO SOUZA e outros Advogado(s): DIEGO DIAS DE OLIVEIRA, MARIA CAROLINA FERREIRA FROES, WAGNER VELOSO MARTINS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos em face de ato do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em sua referência V, nos mesmos moldes da concessão aos servidores ativos. O pedido de gratuidade de justiça foi impugnado, mas indeferida a impugnação, diante da comprovação dos requisitos legais. No mérito, reconheceu-se o caráter geral da GAP, com base na legislação estadual e precedentes jurisprudenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os impetrantes fazem jus à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em sua referência V, nos moldes em que vem sendo paga aos policiais militares da ativa; (ii) definir os efeitos patrimoniais do direito reconhecido, especialmente no tocante à data de início da percepção e aos critérios de atualização monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento da GAPM aos ativos passou a ser feito de forma genérica pela Administração, sem observância dos requisitos legais previstos para as referências mais elevadas, o que caracteriza sua natureza de vantagem de caráter geral. A Constituição Federal assegura paridade entre ativos e inativos nos termos dos arts. 42, § 1º, e 40, § 8º, CF/88, aplicáveis aos militares estaduais, especialmente àqueles que ingressaram no serviço público antes das ECs nº 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após sua vigência, desde que observadas as regras de transição da EC nº 47/2005. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, art. 121) garante a extensão aos inativos das vantagens posteriormente concedidas aos ativos, assegurando revisão proporcional e paritária dos proventos. O entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810) fixa o IPCA-E como índice de correção monetária e a caderneta de poupança como índice de juros moratórios até 08/12/2021, data a partir da qual passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021. O Mandado de Segurança não é via adequada para cobrança de valores pretéritos, sendo devido o pagamento das parcelas apenas a partir da impetração do writ, observada a prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Eventuais valores já pagos devem ser compensados, devendo a implementação da GAP observar a progressividade legal entre as referências IV e V, conforme situação individual dos impetrantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) possui natureza de vantagem geral quando paga indistintamente aos policiais ativos, devendo ser estendida aos inativos com base na paridade remuneratória. Policiais militares inativos fazem jus à implantação das referências IV e V da GAPM, observadas as condições de progressividade estabelecidas em lei. Os efeitos patrimoniais da implantação da GAPM devem retroagir à data da impetração do Mandado de Segurança, excluídos os valores anteriores, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, unicamente pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LXIX; 40, § 8º; 42, § 1º; EC 41/2003; EC 47/2005, arts. 2º e 3º; EC 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJ-BA, MS nº 8056610-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8013905-57.2019.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes EDIL HONORATO SOUZA e VITÓRIO MENDES DE OLIVEIRA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto desta Relatora. I